Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-56.2012.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001471-56.2012.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GEOVANI CARDOSO DA SILVA - CPF: 028.627.631-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –– PRESCRIÇÃO DO PAD E ERRO NO CÁLCULO DA PENA – PRAZO DE APURAÇÃO FALTA GRAVE – PERÍODO DE APURAÇÃO DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, CP – ENTENDIMENTO STJ – JULGADO TJMT – REVOGAÇÃO 1/3 DO TEMPO REMIDO – POSSE APARELHO TELEFÔNICO – LEP, ART. 50 E 127 – CÁLCULO CORRETO – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o período para a apuração de falta em Processo Administrativo Disciplinar – PAD e a homologação em Juízo é de 03 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do CP (RHC 71109/RJ).

A
posse de aparelho telefônico, em estabelecimento prisional, pelo reeducando configura falta grave (LEP, art. 50, VII) e, sendo reconhecida, pode resultar na revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido (LEP, art. 127).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001471-56.2012.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: GEOVANI CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
GEOVANI CARDOSO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (Código 603721), por não reconhecer a prescrição de procedimento administrativo disciplinar [falta grave] e a incorreção de cálculo de pena de dias remidos, em condenação por homicídio qualificado
– art. 121, §2o, I e IV, do CP – (ID
31695973
).

O agravante sustenta que: 1) teria ocorrido a prescrição do Procedimento Administrativo Disciplinar no 017/2016/PAD, pela decorrência de tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias
“entre a instauração do PAD e a data de sua homologação”
; 2) o cálculo da pena estaria errado porque o Juízo teria revogado os dias remidos pelo trabalho.

Pede o provimento para que seja reconhecida a prescrição do PAD e retificado o cálculo da pena (ID
31695975
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (
ID
31695980
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
ID
31695982
).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE UTILIZADA PARA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – INADMISSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL INFERIOR A TRÊS ANOS – PRECEDENTE DO STJ - IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 37419956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui condenação a 18 (dezoito) anos de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, §2o, I e IV, do CP – praticado em 04.04.2010 no Município e Comarca de Rondonópolis. A revisão criminal foi publicada em 04.10.2018 (seeu.pje.jus.br).

Em 02.08.2016, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, por meio da Portaria no 017/2016/PAD, a fim de apurar o cometimento de falta grave pelo agravante em razão de ter sido encontrado na posse de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional (ID 31695492).

Em 27.09.2016, realizou-se audiência de justificação (ID 31695493).

Em 10.03.2017, o Juízo da Execução Penal homologou a falta grave e revogou 1/3 (um terço) do tempo remido (ID 31695495).

Em 12.06.2019, o agravante suscitou a prescrição da decisão que revogou os dias remidos e requereu a sua anulação (ID 31695965).

Em 08.10.2019, o pedido foi indeferido nestes termos:

“No que versa a tese defensiva, indo ao ponto, a decisão proferida em 21/11/2014 (fls. 226/229 da seq. 1, arq.1.3) e cálculo de pena (as fls. 230 seq. 1, arq. 1.3) teve o douto causídico manifestado sua ciência, sem razões para impugná-la. (fls. 234 da seq. 1, arq. 1.3). Ademais, a decisão proferida em 11/05/2018 (fls. 21/2 da seq. 1, arq. 1.4), teve dada publicidade devidamente ao seu teor, sendo inclusive o causídico do recuperando intimado dela, conforme se verifica em consulta realizada junto ao sistema Apolo e sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...].

Assim, uma vez que a pleito foi decidido e as partes foram devidamente intimadas da referida decisão, não há de se falar em inconformidade pelo mesmo fato, uma vez que decorreu o prazo para a defesa agravar a referida decisão e não a fez. Pois, as diversas etapas do processo devem se desenvolver de maneira sucessiva, sempre para frente, mediante fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a momentos processuais já consumados.

Todo e qualquer ato que se queira praticar no curso de um processo é proveniente de um direito de exercício, de uma faculdade de agir. Os procedimentos mais importantes estão sujeitos a um lapso temporal e a uma forma. Por isso, contestação, recursos, juízos de retratação etc., possuem prazos e formas. Se não for exercido dentro do tempo e forma estipulado, há, sumariamente, a perda do direito de agir ou reagir. A este fenômeno, de perder o prazo ou a forma para praticar um ato, chamamos de preclusão temporal.

Neste desiderato, o Juízo deixa de apreciar o pedido da douta causídica, pois, conforme se verifica do feito, nota-se que já foram analisados e decididos anteriormente por este Juízo e, decorrido o prazo para impugnações, sem que houvesse manifestações. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 31695973)

Pois bem.

O lapso temporal entre a instauração do procedimento administrativo disciplinar [02.08.2016] e a decisão que o homologou [10.03.2017] não alcançou um ano. Se considerado o recesso forense de final do ano, não ultrapassou 06 (seis) meses.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o período para a apuração de falta em Processo Administrativo Disciplinar – PAD e a homologação em Juízo é de até 03 (três) anos contados da data do fato, por analogia ao prazo prescricional do art. 109, VI, do CP (RHC 71109/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 01.08.2018).

Em caso semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“Em razão da inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição”
. (AgExPe 0008139-13.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 27.02.2020)

Logo, não ocorreu prescrição intercorrente.

Quanto ao cálculo da pena, o Juízo da Execução Penal revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente a data em que houve a homologação da falta grave, cometida em
01.08.2016 (ID 31695492).

Os dias remidos pelo trabalho realizado correspondem ao período de janeiro a março de 2014, janeiro a março e julho a setembro do ano de 2015, totalizando 71 (setenta e um) dias, dos quais foram revogados 23 (vinte e três), ou seja, 1/3 (um terço), enquanto os 48 (quarenta e oito) restantes foram devidamente lançados em favor do agravante, como bem apontou o i. promotor de Justiça, conforme se observa
“na aba incidentes concedidos”
no sítio eletrônico do SEEU (Reinaldo Antônio Vessani Filho – ID 31695980).

E essa medida ocorreu porque a
posse de aparelho telefônico, em estabelecimento prisional, pelo reeducando configura falta grave (LEP, art. 50, VII) e, sendo reconhecida, pode resultar na revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido (LEP, art. 127).

Assim sendo, não se vislumbra incorreção alguma no cálculo da pena da remição promovida pelo Juízo singular.

Assim sendo, impõe-se manter o cálculo da remição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020